Tribunal: STF
Processo: HC 65707
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL QUE SE
OMITIU QUANTO A PRELIMINARES DE INEPCIA DA DENUNCIA E DE
CONTRADIÇÃO NELA.
OMISSAO OCORRIDA EM DECISÃO JUDICIAL NÃO E CAUSA DE NULIDADE DESTA,
UMA VEZ QUE E SUPRIVEL PELO RECURSO ESPECIFICO QUE SÃO OS EMBARGOS
DECLARATORIOS.
ESSES EMBARGOS SE DESTINAM A SUPRIR A OMISSAO, E NÃO A OBTER A
ANULAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA POR OMISSAO DE ELEMENTO ESSENCIAL.
POR OUTRO LADO, A OMISSAO EM SI MESMA NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA
AMPLA DEFESA, PELA SIMPLES E SINGELA CIRCUNSTANCIA DE  QUE E
PASSIVEL DE SER SANADA PELOS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SE, PORVENTURA, A DEFESA DEIXAR DE INTERPOR TAIS EMBARGOS, O QUE
PODERA OCORRER E A DEFICIÊNCIA DELA, O QUE SÓ BENEFICIARA O RÉU SE
OCORRER A HIPÓTESE DA PARTE FINAL DA SÚMULA 523:
'NO  PROCESSO PENAL, A FALTA DE DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA,
MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARA SE HOUVER PROVA DE PREJUIZO PARA
O RÉU'.
NO CASO, EM RIGOR, NÃO HOUVE SEQUER OMISSAO DO ACÓRDÃO PROLATADO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DE QUALQUER SORTE, NA ESPÉCIE, A DENUNCIA NÃO E INEPTA, NEM A
PRETENDIDA CONTRADIÇÃO DIZ RESPEITO AOS FATOS  IMPUTADOS AO
PACIENTE, IMPEDINDO-O QUE SE DEFENDA DELES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.